Tribunal: TJMT
Processo: 0024498-40.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024498-40.2012.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME
APELADOS: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
Vistos etc.
Após diligências para correção de intimação e devolução do prazo recursal, sobreveio petitório da Advogada KHESIA ADRIANA CAMARGO THIMMIG FERNANDEZ OAB/MT 10.334-O, que representou o apelado VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA, a qual substabeleceu seus poderes ao Advogado SIDNEI DE OLIVEIRA OAB/MT 19314, conforme documento de ID 66224606.
Todavia, consta do referido substabelecimento a previsão de acompanhamento específico aos autos 001089-75.2013.8.11.0041, processo diverso destes autos.
Diante disso, a fim de evitar eventual nulidade processual, os Patronos devem ser intimados para se manifestarem e regularizarem a representação processual. Nesses termos, ante a possibilidade de se tratar de mero erro de digitação, é prudente que a intimação seja feita em nome de ambos os Patronos, para garantir a eficácia do ato.
Ante o exposto, determino a intimação a ser realizada em nome do primeiro apelado, bem como de ambos os Patronos KHESIA ADRIANA CAMARGO THIMMIG FERNANDEZ OAB/MT 10.334-O e SIDNEI DE OLIVEIRA OAB/MT 19314, para se manifestarem e tomarem as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora